Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL EM SI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária.
2.Pretensão do agravante de penhora do próprio imóvel, diante da frustração da hasta pública dos direitos aquisitivos.
II. Questão em discussão 3.A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, e não apenas dos direitos aquisitivos do devedor.
III. Razões de decidir 4. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 5. A jurisprudência admite a constrição sobre direitos aquisitivos do devedor fiduciário, não sobre o bem, cuja propriedade é resolutiva do credor fiduciário. 6. Inviável a penhora do imóvel, pois não integra o patrimônio do executado.
IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
É possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, mas não do próprio imóvel, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1739957, 07204894520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).